Tribunal: TJSP
Processo: 1007660-60.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
– REIVINDICATÓRIA - Procedência - Prova necessária do domínio para justificar a pretensão da autora - Usucapião arguida como matéria de defesa - Descabimento – Anterior demanda por ele ajuizada, julgada improcedente - Inexistência de posse ad usucapionem - Demonstrado que o imóvel foi objeto de comodato com o falecido genitor do apelante - Permanência no imóvel por mera tolerância da proprietária, que afasta o reconhecimento da prescrição aquisitiva – Correto o acolhimento da pretensão reivindicatória (ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário - Requisitos atendidos, na hipótese – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1007660-60.2017.8.26.0704; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reivindicação

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – REIVINDICATÓRIA - Procedência - Prova necessária do domínio para justificar a pretensão da autora - Usucapião arguida como matéria de defesa - Descabimento – Anterior demanda por ele ajuizada, julgada improcedente - Inexistência de posse ad usucapionem - Demonstrado que o imóvel foi objeto de comodato com o falecido genitor do apelante - Permanência no imóvel

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – REIVINDICATÓRIA - Procedência - Prova necessária do domínio para justificar a pretensão da autora - Usucapião arguida como matéria de defesa - Descabimento – Anterior demanda por ele ajuizada, julgada improcedente - Inexistência de posse ad usucapionem - Demonstrado que o imóvel foi objeto de comodato com o falecido genitor do apelante - Permanência no imóvel por mera tolerância da proprietária, que afasta o reconhecimento da prescrição aquisitiva – Correto o acolhimento da pretensão reivindicatória (ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário - Requisitos atendidos, na hipótese – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367410
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007660-60.2017.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCUS
VINICIUS
SOARES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
TRANESCO
EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-60.2017.8.26.0704 -Voto no
2
Voto no: 43.341
Apelação Cível no: 1007660-60.2017
Comarca: São Paulo (F.R. XV Butantã) - 1a Vara
1a Instância: Processo no: 100766060/2017
Apte.: Marcus Vinícius Soares
Apda.: Tranesco Empreendimentos Ltda.
VOTO DO RELATOR
EMENTA
REIVINDICATÓRIA - Procedência - Prova
necessária do domínio para justificar a pretensão da autora -
Usucapião arguida como matéria de defesa - Descabimento
Anterior demanda por ele ajuizada, julgada improcedente -
Inexistência de posse ad usucapionem - Demonstrado que o
imóvel foi objeto de comodato com o falecido genitor do apelante
- Permanência no imóvel por mera tolerância da proprietária, que
afasta o reconhecimento da prescrição aquisitiva Correto o
acolhimento da pretensão reivindicatória (ação do proprietário não
possuidor contra o possuidor não proprietário - Requisitos
atendidos, na hipótese Sentença mantida Recurso improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Ação Reivindicatória, julgada procedente para o fim de
decretar a desconstituição do contrato de comodato, condenando a restituir o
imóvel à autora, imitindo esta última na posse do referido bem, impondo ao
vencido o pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária,
fixada em 10% sobre o valor atribuído à causa, ressalvada a gratuidade.
Embargos de declaração às fls. 851/855, rejeitados pela r.
decisão de fls. 871/872.
Inconformado,
apela
o
vencido
(fls.
875/906).
Preliminarmente, argui nulidade da r. sentença diante da ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-60.2017.8.26.0704 -Voto no
3
cerceamento de defesa, notadamente para oitiva da testemunha de nome
Sironildes. No tocante à matéria de fundo, pugna pela necessidade de reforma
da r. sentença recorrida, sob o argumento de que não restaram preenchidos os
requisitos para o decreto de procedência do pleito reivindicatório, ao passo
que presentes os pressupostos para acolhimento da usucapião arguida como
matéria de defesa.
Prossegue o recorrente dizendo que ocupa o imóvel de
forma mansa e pacífica há mais de vinte e cinco anos, refutando a existência
de comodato que a ele não se estendeu, devendo-se ainda atentar para a
função social da propriedade. Aguarda o provimento recursal, com o
acolhimento da preliminar ou decreto de improcedência da ação
reivindicatória e acolhimento da prescrição aquisitiva arguida em defesa.
Contrarrazões às fls. 910/914.
É o relatório.
De início, recebo o apelo interposto, no duplo efeito,
passando ao seu julgamento, conforme disposto no artigo 1.011, II, do CPC.
O recurso não comporta provimento.
A preliminar arguida há de ser rechaçada, na medida em
que inocorre o alegado cerceamento de defesa, diante da suficiência da prova
documental para deslinde da controvérsia.
No mais e em que pesem os reclamos do apelante, reputo
correta a r. sentença recorrida ao julgar procedente a ação reivindicatória e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-60.2017.8.26.0704 -Voto no
4
afastar a arguição de usucapião.
Como é sabido, o manejo da ação reivindicatória compete
ao proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário (requisitos
aqui, atendidos).
MARIA HELENA DINIZ, na Obra “Curso de Direito
Civil Brasileiro”, Ed. Saraiva, 1996, tratando desses mesmos requisitos,
ensina que:
“Para tanto o proprietário deverá provar seu
domínio... deve ainda individualizar a coisa, mencionando todos os
elementos que a tornem conhecida. Precisa, ainda, demonstrar que a
coisa reivindicanda se encontra na posse do réu, pouco importando que
essa posse seja de boa ou má-fé, em nome próprio ou de outrem.”
Nesse sentido e direção, julgado deste E, Tribunal de
Justiça, nos autos da Apelação Cível no 214.339-1, que teve como Relator o
Desembargador ALMEIDA RIBEIRO:
“Reivindicatória - Ajuizamento pelo titular do
domínio contra o possuidor de imóvel urbano - Admissibilidade - Título
dominial que não comporta qualquer restrição - Recurso não provido.”
No que tange à usucapião alegada como matéria de
defesa, correto seu afastamento, seja diante do decreto de improcedência de
ação ajuizada pelo mesmo apelante, seja porque, conforme lá se observou, eis
que ausentes os requisitos legais, em especial a posse ad usucapionem, já que
inegável que a ocupação do apelante decorre de tolerância do proprietário
primeiro, com relação ao genitor do recorrente e depois no que tange a este
último, cuja permanência no imóvel fora assentida.
Ora, como é sabido, atos de mera permissão ou tolerância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-60.2017.8.26.0704 -Voto no
5
não induzem posse ad usucapionem.
Analisando a questão, J.M. CARVALHO SANTOS, na
Obra CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO INTERPRETADO, Volume VII, 11a
edição, págs. 74 e seguintes, observa que:
“1 - Não induzem posse... Em outros termos, os atos
de mera permissão ou tolerância nunca serão atos, que traduzam, que
provem, que signifiquem posse. Qualquer desses dois vícios é um
obstáculo à aquisição da posse. Porque ambos importam no exercício
precário de um direito. Não constituem posse porque lhes falta o animus
domini.
2 - Os atos de mera permissão ou tolerância... A
precariedade, como é sabido, ocorre quando o detentor mantém a coisa
em seu poder enquanto aprouver ao senhorio, revelando-se sempre
quando os atos que constituem o exercício de alguns dos direitos
inerentes ao domínio se exercitam por mera permissão ou tolerância do
proprietário.”
E, como é sabido, a ausência de posse ad usucapionem
(ou segundo alguns doutrinadores, posse imprópria), porque exercida em
nome alheio, não gera prescrição aquisitiva, diante de sua precariedade,
ausente por conta disso o animus domini.
Sobre o mesmo tema, BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO,
na Obra “Tratado de Usucapião”, Editora Saraiva, 1992, págs. 639/640,
observa que:
“Como vista no referente à posse precária, inexiste o
ânimo, porque a precariedade nunca cessa e jamais produzirá efeitos
jurídicos àquele que a mantém em nome de terceiro detentio alieno
nomine -, como no caso do locatário, do depositário, do comodatário, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-60.2017.8.26.0704 -Voto no
6
agregado, do abegão, do arrendatário, etc. O conhecimento do domínio
faz com que a posse seja exercida sem animus domini. Enfim, não tem
posse ad usucapionem, por faltar o animus domini, aquelas pessoas
jungidas por um contrato e ainda quando tenham ciência do exercício da
posse para terceiro.”
Tais ensinamentos não divergem do posicionamento
jurisprudencial acerca da matéria. Confira-se, nesse particular, o julgado
extraído dos autos da Apelação Cível n. 250.835-1, da 7a Câmara de Direito
Privado deste E. Tribunal, que teve como Relator o Desembargador LEITE
CINTRA (publicado na JTJ-LEX 192/158), a saber:
“Usucapião Extraordinário - Requisitos - Animus
domini - Falta - Caráter precário da posse a título de comodato - Mera
detenção do imóvel que não leva à prescrição aquisitiva - Ação
improcedente - Recurso não provido.
O simples detentor, ao contrário, tem consciência de
estar a serviço da posse de outrem, e de que os poderes que exerce não
são seus, mas alheios, ou de achar-se à mercê da vontade do possuidor no
respeitante à continuidade ou não da detenção.”
Diverso não é o entendimento desta Turma Julgadora,
destacando-se julgado da Apelação Cível n. 1004205-41.2016.8.26.0278,
desta Relatoria, conforme segue:
“EMENTA - REIVINDICATÓRIA - Improcedência -
Descabimento - Prova necessária do domínio para justificar a pretensão
da autora - Usucapião arguida pelo assistente litisconsorcial -
Descabimento - Inexistência de posse ad usucapionem - Demonstrado que
o imóvel foi objeto de contrato escrito de comodato com os cedentes -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007660-60.2017.8.26.0704 -Voto no
7
Permanência no imóvel por mera tolerância da proprietária, que afasta o
reconhecimento da prescrição aquisitiva, seja em favor do comodatário,
seja em favor do cedente/assistente litisconsorcial - De rigor o
afastamento da usucapião e acolhimento da pretensão reivindicatória
(ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário
- Requisitos atendidos, na hipótese Precedente desta Cãmara, envolvendo
imóvel pertencentes à mesma apelante - Condenação do réu ao
pagamento de taxa mensal de ocupação - Descabimento, na hipótese,
haja vista que a área era objeto de comodato e a posse transferida,
informalmente, a terceiros - Omissão da autora por longo período afasta
a pretensão ressarcitoria - Sentença reformada Recurso parcialmente
provido.”
Fica, pois, mantida a r. sentença guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator